Tribunal: TJDFT
Processo: 0731201-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0731201-65.2021.8.07.0000 AGRAVADO: COMERCIAL DE CEREAIS PLANALTINA LTDA AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que indeferiu o pedido de reiteração da indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada – COMERCIAL DE CEREAIS PLANALTINA LTDA (processo n. 0104012-68.2011.8.07.0015). Num primeiro exame, e após manifestação do agravante sobre a tempestividade do recurso (id 29908410), admito seu o processamento, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Dispensadas as informações judiciais. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator